Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009528-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA, IZABELLE THAINAN GUIRRA JAMBEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. MOLÉSTIA OCUPACIONAL/ ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO SUFICIENTEMENTE CLARO E CONCLUSIVO, DEMONSTRADO QUE A LIMITAÇÃO DO AUTOR NÃO O IMPEDE DE EXERCER PLENAMENTE A SUA OCUPAÇÃO HABITUAL. DESCONTENTAMENTO DA PARTE AUTORA COM O RESULTADO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da prova, haja vista o laudo ser suficientemente claro e conclusivo, demonstrado que a limitação do autor não o impede de exercer plenamente a sua ocupação habitual. 2. Diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem o laudo pericial confeccionado, bem como pelo fato de não restar demonstrada a existência de motivo relevante, inviável desconsiderar o laudo pericial apresentado ao juízo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009528-11.2017.8.05.0001, em que figura como apelante HUMBERTO LUIZ SOUZA DE JESUS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder L. Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça